Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-44.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014438-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1014438-44.2019, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, alega que
“é possível o Poder Judiciário rever os atos administrativo sob o aspecto dos princípios da legalidade, do não confisco e da proporcionalidade e razoabilidade”.
E, que
“os fatos narrados nas Reclamações objeto da lide não violaram as normas consumeristas, sendo possível o Poder Judiciário analisar tal fato sob o aspecto do princípio da legalidade. Aliás, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude da Lei, razão pela qual necessário analisar se a requerida deixou de observar norma prevista no CDC a ponto de justificar a aplicação de multa administrativa”.
(id. 27999690)

Aduz que o Processo Administrativo nº 0114-002-850-0 violou o artigo 3º do Decreto Estadual nº 3.571/2004, bem como o artigo 4º, II, do Decreto nº 2.181/97, uma vez que
“o órgão a quo não se atentou ao fato de que neste processo administrativo, apesar da ausência da apelante em audiência de conciliação, manifestou no sentido de atender o pleito, não se opondo a pretensão do consumidor”.
Assim, incabível a aplicação de multa administrativa. (id. 27999690)

Assevera que no Processo Administrativo nº 0113-016.710-2
“o órgão a quo deixou de analisar com o costumeiro acerto quanto aos fatos que levaram a aplicação da multa absurda de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”,
pois os defeitos ocorridos nos 14 (quatorze) aparelhos celulares decorreram da atualização do software, logo,
“independentemente de garantia de fabricante, a empresa apelante é parte ilegítima para ser responsabilizada por eventuais defeitos nos celulares, eis que sua atividade comercial é limitada a prestação dos serviços de telefonia móvel ou fixa.”
(id. 27999690)

Frisa-se ainda que
“a parte consumidora ingressou com ação judicial nº 30142-90.2014.811.0041, entretanto, o órgão julgador naquela oportunidade reconheceu a decadência do direito com relação à restituição dos valores e julgou improcedente o pedido de danos extrapatrimonais”.
(id. 27999690)

Expõe que no Processo Administrativo nº 0113-014.151-4 também é parte
“ilegítima pelos mesmos fundamentos do item anterior, eis que a empresa é responsável pela prestação de serviços de telefonia móvel e não pelo reparo no aparelho”.

(id. 27999690)

Quanto ao Processo Administrativo nº 0112-031.454-9 sustenta que
“o Magistrado incorreu em erro ao não considerar que neste processo administrativo, a Apelante realizou acordo, inclusive efetuou o pagamento em 28/05/2012, dentro do prazo estipulado no PROCON, razão pela qual a alegação de que houve o descumprimento é mentirosa e deve ser rechaçada por este Colendo Tribunal". (id. 27999690)

Por fim, alega que o valor cobrado a título de multa está longe de ser razoável, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as penalidades aplicadas e a infração cometida.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar nulas as multas aplicadas nos Processos Administrativos n. 0114-002-850-0, 0113-016.710-2, 0113-014.151-4 e 0112-031.454-9 e, nos outros seis restantes, que a multa seja reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 27999698).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (id 29290471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do
e.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON - DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO - VALOR NÃO EXORBITANTE. É correta a imposição de MULTA pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração ou a REDUÇÃO da MULTA imposta. Recurso não provido”
. (N.U 0016231-72.2007.8.11.0003, Ap 55725/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012) (g.n)

No caso dos autos, verifica-se do termo de reclamação, proveniente do processo administrativo que deu azo à imposição das multas em que se pretendem a anulação, quais sejam, os Processos Administrativos FA nº 0114-002.850-0, 0113-015.214-8, 0113.016.710-2, 0112-036.457-1, 0112-032.824-8, 0112-037.464-2, 0112-034.388-5, 0113-014.151-4, 0114-011.782-0 e 0112-031.454-9, que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que respeitou a regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a exigência de fundamentação das decisões administrativas.

Ademais, embora no ponto de vista do infrator, ora apelante, o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CLARO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020